Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 46363823, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA SANTOS, haja vista o saneamento do feito em ID(s) 12884235, 12884272, 12884375 e 12884386, conforme ID(s) 12884277, 12884377 e 12884384; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor suplicantes retromencionados, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25046825), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 12884343. Intimado sobre os pedidos do exequente, o Distrito Federal manifestou ciência (ID 47743014). Em pesquisa aos autos extraem-se as seguintes informações: 1. os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) no ID 12884343; 2. os honorários à execução foram arbitrados no ID 12884208; 3. a cópia do acordo firmado entre as partes está no ID 12884318; 4. a revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF ocorreu no ID 21352422; 5. os EE 0001988-12.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 30/3/2021, conforme certidão de fl. 1.173/PDF; 6. a cópia do v. acórdão proferido nos embargos à execução foi acostada no ID12884207. Quanto aos documentos dos servidores JESUINO DIAS FURTADO e JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA, encontra-se suficientemente comprovada a filiação ao sindicato de classe pelo documento de ID: 12884278. O vínculo da servidora JOANA DARC com a Administração do Distrito Federal está demonstrado pela declaração de ID: 12884278. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional de JESUINO DIAS FURTADO. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça e da cópia da certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF juntados no ID: 12884278, confirmado nesta oportunidade. As declarações de CPF foram acostadas às fls. 886 e 890/PDF. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída JOANA DARC LINS DE OLIVEIRA. Providencie o SINDIRETA a regularidade documental de JESUÍNO DIAS FURTADO. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador